Tribunal: STF
Processo: ARE 1251351
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. É dever do recorrente aduzir preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, sem a qual seu recurso não pode ser conhecido. Precedente: AI-QO 664.567/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007. 4. Artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. 5. Agravo improvido.